Tribunal: TJPA
Processo: 0016953-33.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016953-33.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. DIREITO ADQUIRIDO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LC Nº 044/2003. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 94, § 2º, DA LC 039/2002. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 18021323) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Proventos de Aposentadoria movida por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, os seguintes pontos:

1-

Prejudicial de mérito. Da prescrição do fundo de direito para a postulação;

2-

Inaplicabilidade do princípio da paridade. Impossibilidade de equiparação. Vedação constitucional. Ato jurídico perfeito. Respeito ao art. 40 § 2º da CF e,

3-

Da impossibilidade de incorporação da gratificação de função. Da natureza
propter laborem
da verba.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento deste agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18879383).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada,
que a autora/agravada passou a inatividade por meio da Portaria de n° 03004/2003, publicada em 28/04/2004 (Id. 11050806 - Pág. 15), e a presente ação foi movida em 27/03/2009.

A propósito, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Com fundamento em tal dispositivo legal, entende-se que o ato que originou a pretensão em tela ocorreu com Portaria de aposentadoria de 28/04/2004, razão pela qual a presente demanda ajuizada em 27/03/2009 não se encontra prescrita, eis que dentro do prazo de cinco anos para a propositura da ação contados da data da referida Portaria.

Destaca-se que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão de aposentadoria, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. Ilustrativamente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014). II. De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva aço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932". 2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito questionado nesta ação, em data de 23/09/2011, refere-se à de aposentadoria do requerente ocorrido em 04/12/1995, na qual não consta a parcela de progressão funcional. 2. Considerando-se as datas em que foi originado o direito objeto da demanda e o ajuizamento da ação, não restam dúvidas de que a pretensão do Apelante se encontra prescrita, uma vez que, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, se operando na presente hipótese em julgamento, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APL: 00336912820118140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2016)

Desse modo, diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que ocorre prescrição do fundo de direito quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação, observando-se o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, rejeitando a prescrição arguida, passo ao exame meritório.

Sobre o tema trazido aos autos, faz-se oportuno mencionar que, em que pese a regra ser pela não incorporação de incorporação de gratificação aos vencimentos de servidor em decorrência de sua natureza, em geral, temporária, a lei pode determinar o contrário, isto é, se uma gratificação será ou não incorporada aos vencimentos.

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências), com alteração dada pela LC n.º 44/2003 (que alterou a LC nº 039/2002), precisamente em seu art. 94, § 1º, revogou àquele dispositivo atinente ao direito de incorporação.

Com efeito, o direito dos servidores que exerceram cargos ou funções, até a data da publicação da LC nº 39/2002 (alterada pela Lei nº 44, em 23 de janeiro de 2003), foi resguardado, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, que garantiu aos servidores civis e militares o direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei.

Em outras palavras, faz jus à função gratificada e a sua respectiva incorporação apenas o servidor que exerceu tal cargo no período de vigência da legislação que garantia o direito.

Isto é, conforme a jurisprudência desta Corte, é cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC nº 044/2003, em respeito ao direito adquirido dos servidores, nos termos do art. 94, § 2º, da LC nº 39/2002, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE N. 039/2002. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 94, § 2º LC 039/2002. 1 - Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5.320/86, somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC nº 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002
; 3- Na espécie, o autor reclama a incorporação de Cargo de Direção e Assessoramento Superior, exercido quando já estava vigente a LC nº 044/2003, que erradicou o direito pleiteado. Logo, a incorporação da verba perseguida não encontra correspondência na legislação contemporânea; 4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00121728920148140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO - ART. 94, § 2º LC 039/2002
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 2-
É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;
3- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 4- Quanto aos juros de mora, assima1 devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada.

(TJ-PA - APL: 00249887420128140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.
RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas. 2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.
O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação
. Precedentes desta Corte. 3. Recursos conhecido e parcialmente provido.

(2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024